Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736356-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AMARO FILHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SILVA FERNANDES AMARO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Ação rescisória (com pedido de tutela de urgência) proposta pelo Espólio de José Amaro Filho para desconstituir o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, em ação reivindicatória (processo no 0046014- 23.2003.8.07.0016), negou provimento ao recurso do réu, ora autor, para manter a sentença que o condenou a devolver o imóvel à Terracap, sem direito à indenização por benfeitorias. 2. O autor narra que na ação reivindicatória concluiu-se que o imóvel em sua posse pertencia à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Informou que o processo transitou em julgado em 16/2/2016. 3. Defende a existência de prova nova obtida após o trânsito em julgado (CPC, art. 966, VII), pois em 12/1/2023, nos autos do cumprimento de sentença da ação reivindicatória, a Companhia Imobiliária de Brasília reconheceu, por intermédio de sua Diretoria Técnica, que o imóvel objeto do acórdão rescindendo não estava registrado em cartório e não lhe pertencia. 4. Acrescenta que o prazo para ajuizamento da ação rescisória previsto no art. 975, § 2o não se esgotou, tendo em vista o surgimento de prova nova, cuja existência era ignorada. 5. Explica que diante da divergência quanto à titularidade e propriedade do imóvel, o cumprimento de sentença e o mandado de reintegração de posse devem ser suspensos até que a Companhia Imobiliária de Brasília e o Distrito Federal encontrem solução para a controvérsia. 6. Pede a concessão de liminar para que seja suspenso o mandado de reintegração de posse do imóvel até a eventual regularização do imóvel. No mérito, a confirmação da liminar e procedência da ação para que seja rescindido o acórdão da 3a Turma Cível desta Corte, com novo julgamento. 7. O autor foi intimado para: a) apresentar a relação de todos os bens que integram o Espólio, devendo esclarecer se houve ou não partilha, assim como dos ativos disponíveis e outros documentos atualizados que demonstrem a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício; b) instruir a petição inicial com as peças principais da ação reivindicatória 0046014-23.2003.8.07.0016 e com a alegada prova nova; c) regularizar a representação processual; d) esclarecer a tempestividade da ação rescisória (CPC, art. 975, § 2o); e) justificar o ajuizamento da ação (ID no 63598964). 8. O autor recolheu as custas iniciais e depósito prévio, bem como apresentou documentos (ID no 64457399). 9. Cumpre decidir. 10. O autor requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Devidamente intimado, recolheu o preparo e o depósito recursal. 11. O recolhimento do preparo é ato incompatível com a concessão do benefício, diante da preclusão lógica. 12. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 13. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 14. O objeto da ação rescisória é a desconstituição do acórdão proferido pela 3a Turma Cível desta Corte que, em ação reivindicatória (processo no 0046014- 23.2003.8.07.0016 – ID no 64459905, págs. 8-9), negou provimento ao recurso do réu, ora autor, para manter a sentença que o condenou a devolver o imóvel à Terracap, sem direito à indenização por benfeitorias. O processo transitou em julgado em 3/3/2016 (ID no 64459907, pág. 5). 15. Intimado para regularizar sua representação processual, o autor apresentou nova procuração (ID no 64461165, pág. 10), emitida em 25 de setembro de 2024, para representá-lo exclusivamente “nos autos da ação reivindicatória no 0736356-44.2024.0000”. Trata-se do número da ação rescisória, com erro formal. 16. Superada essa questão, o autor defende a existência de prova nova obtida após o trânsito em julgado (CPC, art. 966, VII) pelo seguinte fato: em 12/1/2023, nos autos do cumprimento de sentença da ação reivindicatória, a Companhia Imobiliária de Brasília reconheceu, por intermédio de sua Diretoria Técnica, que o imóvel objeto do acórdão rescindendo não estava registrado em cartório e não lhe pertencia (documento de ID no 64461160). 17. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (CPC, art. 975). 18. Se fundada a ação no inciso VII do art. 966 (prova nova), o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (CPC, art. 975, § 2o). 19. “Para ser considerado novo, o documento que fundamenta a ação rescisória deve ter sido obtido após a sentença, porque sua existência era ignorada ou porque o autor não pôde dele fazer uso (CPC, art. 966, VII).” (Acórdão 1378564, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, Publicado no DJE de 22/10/2021. 20. O documento apontado pelo autor como prova nova foi emitido em 12/1/2023, quase sete anos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 21. A ação reivindicatória transitou em julgado em 3/3/2016, antes da existência do referido documento, que não pode ser considerado prova nova. O documento não existia à época em que o acórdão foi prolatado. Não há prova nova, condição essencial para o processamento da ação rescisória. 22. Além disso, registre-se que se operou a decadência, pois a ação rescisória somente foi ajuizada após o decurso de prazo de dois anos estabelecido pelo artigo 975 do CPC, o que inviabiliza o seu processamento. 23. Registre-se que o prazo de cinco anos do art. 975, § 2o do CPC é inaplicável ao caso, pois não existe prova nova à época do trânsito em julgado. O documento, repita-se, surgiu somente em 12/1/2023. 24. O respeito à coisa julgada é indispensável para a preservação da segurança jurídica prestada em determinada relação processual que, no caso, desenvolveu-se sob o prisma do devido processo legal. Ante sua excepcionalidade, a ação rescisória não pode ser utilizada como mais uma instância recursal, por configurar contraposição da garantia constitucional da preservação da coisa julgada. 25. A pretensão de rediscutir matérias em razão do inconformismo com o resultado do julgamento não permite o ajuizamento de ação rescisória. 26. A correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa, sob o prisma analítico do entendimento da parte autora ou o mero reexame das provas, como pretendem, não se enquadram nas hipóteses legais que permitem o ajuizamento da ação rescisória. 27. Constatando-se que a ação foi proposta após o decurso do prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do acórdão e que a alegação de prova nova não se sustenta, pois o documento foi emitido após o trânsito em julgado e são insuficientes para detonar a existência de direito patrimonial já julgado improcedente, a pretensão deve ser liminarmente indeferida. 28. Informações complementares: ação rescisória proposta em 30/8/2024. Valor atribuído à causa R$ 43.093,71. Não há gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 29. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, diante da decadência (CPC, arts. 975 e 487, II). 30. Sem honorários, diante da ausência de contraditório. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 32. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 34. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO